Tribunal: TJDFT
Processo: 0739091-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. REGRA PREVISTA NO ART. 99, § 2o, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. Ainda que não tenham sido trazidos aos presentes autos, ou mesmo juntados nos autos do processo de origem, os documentos que pudessem comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, percebe-se que o Juízo singular indeferiu o requerimento formulado na petição inicial e determinou o imediato recolhimento do valor referentes às custas iniciais sem dar oportunidade à demandante para que demonstrasse, mediante a juntada de documentos complementares, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a concessão do pretendido benefício, como exige a regra prevista na parte final do art. 99, § 2o, do CPC.
4. Assim, percebe-se a ocorrência de error in procedendo, pois a respeitável decisão impugnada, consistente no primeiro ato judicial proferido nos autos do processo de origem logo após a distribuição da petição inicial, deixou de conceder, à autora, a oportunidade de juntar novos documentos que pudessem subsidiar o exame da afirmada situação de hipossuficiência econômica. 4.1. Decisão interlocutória desconstituída.
5. Recurso conhecido e provido.